Tribunal: STF
Processo: AI 843837
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO. 1. GRATIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS DEVIDA AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. ATO REGULAMENTAR N. 641/1987. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.